Tribunal: TJPA
Processo: 0862490-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862490-28.2023.8.14.0301

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por interposto contra sentença que denegou a Segurança pleiteada quanto ao pedido de alteração da
classificação da Impetrante

de “Ativo não regular” para
“Ativo regular”
no Sistema Informático da SEFA/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste

em verificar a possibilidade
de alterar a classificação fiscal da Impetrante no Sistema Informático da SEFA/PA, de “
ativo não regular
” para
“ativo regular
”, em razão de ter apresentado garantia do débito por meio de apólice de seguro-garantia, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801443-53.2023.8.14.0301.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal.

4. Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente.

5. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. Além disso, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva.

6.

A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

_______

Dispositivos relevantes citados:
Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA,
art. 1º, II, “g”; Lei Estadual nº 5530/89- art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, art. 2º, §3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (processo nº 0862490-28.2023.8.14.0301
- PJE
) interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0862490-28.2023.8.14.0301
– PJE
),
impetrado pela Apelante contra ato do
COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES (CEEAT).

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, denego a segurança pleiteada quanto ao pedido de alteração do da situação do contribuinte pra “Ativo regular”, nos termos da fundamentação. Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF. (...)

Em suas razões
, a Apelante pretende obter a alteração de sua situação fiscal para “ativo regular”, a fim de que possa exercer livremente suas atividades, em razão de ter apresentado garantia do débito por meio de apólice de seguro-garantia, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801443-53.2023.8.14.0301.

Sustenta a inconstitucionalidade da classificação “ativo não regular” como instrumento de coerção indireta ao pagamento do tributo, por meio da imposição de sanções administrativas que inviabilizam o regular exercício da atividade empresarial.

Afirma que a sentença incorre em severo equívoco ao desconsiderar os efeitos práticos e inconstitucionais que decorrem da classificação fiscal do contribuinte como “ativo não regular”, especialmente quando esta ocorre em virtude de crédito tributário judicializado e garantido.

Requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato administrativo praticado pela Autoridade Coatora que promoveu a classificação da Apelante como “ativo não regular” com fundamento na existência de crédito tributário já garantido judicialmente.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade
de alterar a classificação fiscal da Impetrante no Sistema Informático da SEFA/PA, de “
ativo não regular
” para
“ativo regular
”, em razão de ter apresentado garantia do débito por meio de apólice de seguro-garantia, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801443-53.2023.8.14.0301.

De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

Assim,
inexiste óbice ao registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida, o que não restou caracterizado no caso.

O
cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária; II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III
- Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido
. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa
.
Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE CONSUMO DA EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA PARA ATIVO REGULAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. PROTESTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, alterar a situação cadastral da agravada para "ativo regular, ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais e protestar, vinculadas aos AINFs nº. 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6,

2- Na inicial, em sede de tutela antecipada, não há pedido para fins de alterar a situação cadastral da empresa para ativo regular. Preliminar de Ofício- Decisão Extra Petita. Acolhida.

3- Nos autos de infrações nº.352016510013419-6 e nº.352016510013662-8, lavrados no ano de 2016, consta na ocorrência que a empresa encontrar-se em situação "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

4-
O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;

5-No caso em exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva. Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu(...)

9- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 - grifei)

Assim, não seria razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva. Aceitar esta premissa seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de certidão negativa de débitos, mesmo quando existentes, o que importaria em esvaziar o sentido da certidão positiva com efeito de negativa.

Passa-se à análise da cobrança antecipada do ICMS, no contexto discutido nos autos.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89, cujo §3º do art. 2º estatuía que:

"Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

A Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, deu a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

"Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

O recurso em exame tem como ação originária mandado de segurança impetrado em 18/07/2023. Logo, considerando os efeitos prospectivos da ordem mandamental, depreende-se que os fatos geradores do ICMS são regidos pela redação vigente da Lei Estadual nº 5530/89, de modo que a cobrança tributária deriva de previsão legal estrita, tal qual preceitua o Tema 456 do STF, o que torna devida a exigência de recolhimento antecipado do tributo, considerando as alterações dadas pela Lei Estadual 9389/2021.

Nesta direção vem decidindo este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

(...)

8. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Logo, nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente, salvo as exceções previstas nos incisos I a III, regulamentadas em Decreto do Poder Executivo.

Nesse contexto, a inclusão do contribuinte no cadastro de "ativo não regular" baseia-se em critérios objetivos, definidos em regulamentação estadual, e cumpre função legítima de fiscalização e arrecadação, não configurando sanção política, mas apenas um mecanismo de prevenção contra a evasão fiscal.

Diferente das situações que caracterizam sanção política, nas quais o exercício da atividade econômica do contribuinte é integralmente impedido, a exigência de pagamento antecipado do ICMS em função da classificação de "ativo não regular" não impõe obstáculo absoluto ao funcionamento da empresa.

Tal exigência não impede a comercialização de mercadorias, mas apenas antecipa a obrigação fiscal para contribuintes que se encontram em situação de inadimplência reiterada, atendendo, assim, ao interesse público e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite ao Estado, no exercício de sua competência tributária, a utilização de meios administrativos para garantir a arrecadação e coibir a inadimplência, desde que esses instrumentos não impliquem restrição desproporcional ao exercício das atividades econômicas do contribuinte.

Dessa forma, a cobrança antecipada não extrapola os limites de controle fiscal previstos pela Constituição e atende ao equilíbrio entre o direito de exercício de atividade econômica e a necessidade de proteção ao erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I.

Belém, 02 de fevereiro de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026